Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-73.2024.8.11.0088
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000124-73.2024.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE LOURENCO SILVA - CPF: 059.742.521-36 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

PAULO HENRIQUE LOURENCO SILVA

AGRAVADO(S)
:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE
CONSTATADA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de Apelação deve ser conhecido, apesar de intempestivo, e se houve vício de intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC, o prazo para interposição de recurso é de 15 dias úteis.

A intimação eletrônica da sentença foi publicada no Diário Eletrônico, sendo considerada ciência inequívoca e iniciando a contagem do prazo recursal.

A intempestividade do recurso afasta o seu conhecimento, conforme art. 932, III, do CPC, não configurando violação ao devido processo legal
, ampla defesa, contraditório e dignidade e humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A ciência inequívoca da sentença, em razão da publicação da intimação no Diário Eletrônico, fixa o termo inicial da contagem do prazo recursal, afastando o conhecimento de recursos interpostos intempestivamente."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.003, §5o, e art. 932, III.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PAULO HENRIQUE LOURENCO SILVA

contra decisão monocrática proferida em ID.
274019851
, que não conheceu do recurso
de Apelação
intempestivo por ser inadmissível
, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULOHENRIQUE LOURENCO SILVA
contra sentença em ID. 267881330 proferida pelo Juízo da Vara Única de Aripuanã-MT, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto a ação, nos seguintes termos:

“(...) Diante disso, considerando que a parte requerente não sanou a irregularidade apontada em despacho retro, embora tenha tido tempo suficiente para tal, a extinção do processo é medida que se impõe.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, e 330, IV, todos do CPC.

Deixo de condenar a parte autora em custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, vez que não houve citação. (...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.Pedido de gratuidade judiciária;

2.Violação ao princípio da ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal e à dignidade da pessoa humana.

Devidamente intimado, o Apelado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão de ID.267881340.

É o relatório.

Pois bem.

Conforme relatado,Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULOHENRIQUE LOURENCO SILVA
contra sentença em ID. 267881330 proferida pelo Juízo da Vara Única de Aripuanã-MT, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto a ação.

Com efeito, os termos do artigo 1.003, do Código de Processo Civil, prevê que os recursos de apelação serão interpostos no prazo de 15 (quinze) dias, vejamos:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2o Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

Analisando o feito, observa-se que a sentença hostilizada foi proferida no dia 10/11/2024, com ciência registrada em 12/11/2024.

Posteriormente, o presente recurso de apelação foi interposto em 23/12/2024, sendo que o prazo para sua interposição findou em 05/12/2024.

Senão vejamos:

Em simples consulta ao Diário de Justiça Eletrônico Nacional é possível ver que houve a intimação do patrono do Apelante, cuja publicação foi disponibilizada em 11/11/2024:

Assim sendo, sem mais delongas, mostra-se imperioso o reconhecimento da intempestividade deste recurso, eis que interposto, ou seja, fora do prazo legal, de 15 (quinze) dias.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, restando prejudicada a análise meritória do apelo recursal.

Ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na instância singela.

Intime-se e cumpra-se.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator
”.

O Agravante afirma
ser hipossuficiente na forma da lei, motivo pelo qual o recurso de Apelação deve ser conhecido e provido para concessão das benesses da justiça gratuita. Aponta que o não conhecimento do recurso viola ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana.

Sem triangulação processual, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

PAULO HENRIQUE LOURENCO SILVA

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo Interno
, tirado contra decisão
monocrática
proferida
por este relator em
ID.
274019851
,
de acordo com o

posicionamento majoritário deste Tribunal, para
não conhecer
o Recurso de Apelação ID.
267881336

por inadmissibilidade
em razão de se tratar de
recurso intempestivo.

O Agravante, em suas razões recursais segue
pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, na forma pleiteada no Recurso de Apelação, bem como que o não conhecimento do mesmo viola a
ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana.

Pois bem. Como é cediço,
o art. 1.003, §5o, do CPC, estabelece que,
“excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

Em 26 de janeiro de 2024, o juízo
a quo
determinou que fosse emendada a inicial para apresentação de documentos que justificassem a concessão da justiça gratuita.

O despacho em questão consta no

DJen
,
cuja disponibilização se deu em 29/01/2024 direcionada aos advogados constantes na procuração
:

Deste despacho não houve manifestação no prazo indicado, motivo pelo qual sobreveio sentença de extinção.

Posteriormente,
após mais de 01 (um) mês
o Recorrente interpôs Embargos de Declaração alegando a não intimação para tomar conhecimento do ato sentencial (ID.
267881332
), os quais foram rejeitados, sob argumento de que houve a intimação direcionado aos patronos, conforme se verificou na intimação acima mencionada.

Não obstante, destaco que em consulta ao sistema de Comunicações Processuais do Conselho Nacional de Justiça, é possível visualizar a publicação referente
à rejeição dos embargos de declaração
em questão com a indicação clara e precisa de todos os patronos habilitados
:

Destaca-se qu
e, após
18
(d
ezoito
) dias do prazo findado para apresentação
de recurso
,
o Agravante apresentou rec
urso de apelação em evidente preclusão temporal
:

Deste modo, não restam dúvidas acerca da intempestividade do recurso de apelação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA POR MEIO ELETRÔNICO VIA PJE – VALIDADE – ART. 5o DA LEI 11.419/2006 – DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE – NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS – TRÂNSITO EM JULGADO – PROCEDIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO OU AÇÃO RESCISÓRIA ANTE O TRANSITO EM JULGADO DO DIREITO MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de processo eletrônico, basta que as intimações sejam realizadas por meio eletrônico, via
PJe
, sendo dispensada a publicação das decisões e dos demais atos decisórios no Diário Oficial.

Constatada a interposição de recurso fora do prazo legal, o reconhecimento de sua intempestividade, como feito pelo Juízo de origem, é medida que se impõe.

(N.U 1000607-05.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

Apenas a título de argumentação, conforme entendimento do STJ, a publicação do
decisum
no Diário de Justiça Eletrônico impera sobre qualquer outra informação ou ato processual para fins de contagem do prazo recursal.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VERSUS PUBLICAÇÃO DA
DECISÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DA ÚLTIMA PARA EFEITOS DE CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL
. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão recorrida no Diário de Justiça Eletrônico, prevalece esta última para efeitos de contagem do prazo recursa
l. 2. Recurso intempestivo, porquanto não interposto no prazo de 15 dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte à data da publicação da decisão recorrida no Diário de Justiça Eletrônico. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido
”.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1585810 DF 2019/0278450-9, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 01/06/2021, Terceira Turma, publicado em 07/06/2021).

Com efeito, ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do recurso inadmissível e se limitando o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

A Agravante alega, ainda, que o comando judicial recorrido violou a ampla defesa, contraditório, devido processo legal e a dignidade da pessoa humana, no entanto, tais argumentos não merecem garrida.

Inexiste qualquer violação à ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana quando do reconhecimento da intempestividade de um recurso
que tenha sido
interposto fora do prazo.

Se o juízo observa todos os prazos, formalidades e garante a paridade de armas, não há violação ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, sendo que a decisão desfavorável ao Recorrente indica tão somente que, após a análise dos argumentos e provas, o magistrado entendeu que o direito pleiteado não era cabível, sem, contudo, comprometer a legalidade do procedimento.

Por fim, o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamentado da Constituição Federal, assegura o respeito à integridade e aos direitos fundamentais das pessoas.

No caso em concreto, o reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação, após o regular exercício do direito de defesa e todos os outros direitos decorrentes deste, não viola a dignidade da parte.

O resultado desfavorável para a parte Agravante é consequência natural da análise judicial, que não implica em desrespeito a seus direitos fundamentais.

Conclusão
.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que
não conheceu do recurso
de Apelação, em razão da sua intempestividade
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025